Tribunal: STF
Processo: MS 39317
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DECISÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO



Mandado de segurança contra acórdão em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao dar provimento parcial a Procedimento de Controle Administrativo instaurado por Juíza da Vara Agrária do Estado de Maranhão, em nada agravou a situação dos interessados.



Não compete à esta Corte julgar, originariamente, ações que impugnem “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. A ação originária não deve trazer ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal questão que envolve autoridades e órgãos não submetidos à sua jurisdição, como as autoridades do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



O controle jurisdicional de atos do CNJ somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Hipóteses não configuradas.



Denegação da segurança.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Juíza titular da Vara Agrária do Estado do Maranhão contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 00008532-55.2021.2.00.0000. No ato impugnado, o CNJ negou provimento ao pedido de inclusão de conflitos fundiários urbanos e rurais na competência da Vara Agrária, bem como ao pedido de pagamento de diárias em razão de inspeção judicial in loco.



    2. Na origem, o procedimento de controle administrativo foi instaurado pela impetrante no CNJ com a finalidade de incluir, na estrutura da Vara Agrária do Estado de Maranhão, o julgamento de conflitos fundiários urbanos e rurais, bem como permitir o pagamento de diárias em razão de inspeções judiciais in loco. O pleito baseava-se em suposta ilegalidade de Resolução nº 75/2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA), que regulamentou a competência da respectiva Vara. O CNJ, inicialmente, julgou a demanda improcedente, em razão de entender que o TJ/MA “agiu nos limites de sua autonomia constitucional quando regulamentou a competência da Vara Agrária e decidiu sobre os pedidos de pagamento de diárias formulados pela requerente” (doc. 27, fls. 3). Contra essa decisão foi interposto recurso, o qual foi provido parcialmente em acórdão que estampa a seguinte ementa:



    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. RESOLUÇÃO TJMA 75/2020. VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA. AUTONOMIA DO TRIBUNAL. CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS. EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. ENTES PÚBLICOS NA LIDE. JUÍZO FAZENDÁRIO. DESLOCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.433/PA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VARA AGRÁRIA. EXCLUSIVIDADE. MAGISTRADO. DIÁRIAS. AVALIAÇÃO DA CORTE LOCAL. 



    1. Recurso contra decisão que: a) julgou improcedente o pedido de controle de legalidade de resolução de Tribunal que definiu a competência da Vara Agrária; b) indeferiu o pedido de pagamento de diárias para magistrada realizar inspeções judiciais in loco. 



    2. A Constituição Federal evidenciou a necessidade de dar especial tratamento aos conflitos fundiários no meio agrário dada as particularidades de demandas desta natureza. Tendo como ponto de início a interpretação gramatical, é inarredável concluir que a diretriz estabelecida no caput do artigo 126 da Constituição Federal é direcionada às disputas pela posse ou propriedade de imóveis rurais. 



    3. Não haveria razoabilidade alguma em estender as atribuições da Vara Agrária para todos os conflitos fundiários na forma pretendida pela recorrente. Tal providência conferiria à referida unidade judiciária grandes proporções, em razão de sua competência em todo o Estado do Maranhão o que, seguramente, inviabilizaria a prestação jurisdicional. 



    4. Ao definir que “só a vara especializada julga matéria agrária e, uma vez implantada, nenhuma outra vara pode apreciar matéria dessa natureza”, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.433/PA, assentou que as atribuições das Varas Agrárias se sobrepõem à competência dos demais juízos de igual hierarquia, o que inclui o juízo da Fazenda Pública, haja vista a ausência de ressalvas pela Corte Suprema. 



    5. Ainda que se trate do juiz titular da Vara Agrária, não é aceitável ou mesmo lógico que recaia sobre o magistrado beneficiado pelo pagamento das diárias a palavra final quanto ao deslocamento da sede do juízo. A autonomia da função jurisdicional deve ser conciliada com a hierarquia administrativa na qual decisões desta natureza são próprias do Tribunal ou da Corregedoria local. 



    6. Recurso parcialmente provido



    3. Inconformada, a magistrada impetrou o presente writ, no qual alega haver as seguintes nulidades no acórdão do CNJ:



    a) Permitiu que a Resolução nº 75/2020 do TJMA restringisse a competência de Vara Agrária, em desconformidade com Lei Complementar;



    b) Permitiu a retirada de funções judicantes da Vara Agrária, em desconformidade com a Constituição da República;



    c)  Desconsiderou o julgamento da ADPF 828;



    d) Impediu o direito da impetrante de comparecer aos locais de conflito fundiário no Estado do Maranhão.



    4. Liminarmente, pede a impetrante a suspensão do ato impugnado até a decisão final. No mérito, demanda o reconhecimento da competência da Vara Agrária “para conflitos fundiários urbanos e rurais com jurisdição em todo o Estado do Maranhão, e, também, que assegure e garanta o direito líquido e certo da Impetrante na realização de inspeções judicias no interior do Estado do Maranhão e o seu comparecimento em locais de conflitos fundiários com apoio institucional (transportes terrestre, carro, motorista) e diária”.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (artigo 52, parágrafo único, RI/STF). Deixo também de abrir prazo para as informações, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos. Passo à análise do mérito.



    7. O mandado de segurança não merece seguimento. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não compete a esta Corte julgar, originariamente, ações que impugnem “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. Veja-se o seguinte precedente, da relatoria da Ministra Rosa Weber, em caso de decisão negativa do CNJ:



AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREJUDICADAS. NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DEMISSÃO APLICADA CONTRA JUIZ DE DIREITO NÃO VITALÍCIO. PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO PRATICADO PELA CORTE LOCAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, R ). THEMA DECIDENDUM ENFRENTADO EM WRIT ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Arguições de impedimento e suspeição julgadas manifestamente inadmissíveis pelo Ministro Presidente (com decisões transitadas em julgado). Prejuízo das alegações reiteradas no presente recurso.



    2. Não é admitida a arguição de nulidade da distribuição após o julgamento desfavorável da causa. Competência relativa. Matéria preclusa (art. 67, § 6º, do RISTF). 



    3. Esta Suprema Corte não é competente para julgar, em sede originária, demandas instauradas contra decisões negativas do CNJ. Inexistência de arbitrariedade, abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão do CNJ que não conheceu da revisão disciplinar proposta contra o julgamento que impôs, na Corte local, a demissão do agravante. Matéria enfrentada em writ anterior (MS 35.141/DF, da minha relatoria)



    4. Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia afasta-se a tese de que não fundamentado o decisum (art. 489, do CPC/2015). Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (AO 2.537-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, grifos acrescentados)



    8. Não se trata de delimitar a competência do STF em razão do resultado do julgamento no CNJ, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato impugnado, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. De modo que a ação originária não deve trazer ao conhecimento desta Corte questão que envolve autoridades e órgãos não submetidos à sua jurisdição, como as autoridades do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 



    9. Essa é a situação dos autos. A impetrante se insurge contra acórdão em que o CNJ deu provimento parcial a recurso em procedimento de controle administrativo, em razão de entender que a Resolução nº 75/2020 do TJMA, no que tange à atribuição da Vara Agrária, estava em conformidade com a prerrogativa constitucional do Tribunal em estabelecer a sua competência. O recurso foi provido apenas para determinar a exclusão da expressão “exceto quando a parte interessada for ente da Administração Pública Direta ou Indireta, estadual ou municipal” do art. 1º da Resolução TJ/MA 75/2020.



    10. Quanto ao objeto do writ, o CNJ, no exercício de sua competência exclusiva (§ 4º, II, do art. 103-B da Constituição Federal) “nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior” (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello,).



    11. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o CNJ foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.



    12. A jurisprudência do STF tem seguido essa linha de entendimento, conforme evidenciado no precedente abaixo:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VISTA PRÉVIA À PGR. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDADA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS À AUTORA COMPATÍVEIS COM A SANÇÃO APLICADA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO CNJ. PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    2. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se remessa dos autos à PGR, sempre que a decisão for proferida com base na jurisprudência pacífica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Resta assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório, quando o autor for devidamente intimado da juntada de documentos e lhe for possibilitado o acesso à mídias digitais constantes nos autos.



    4. Penalidade de aposentadoria compulsória justificada na existência de acervo probatório robusto indicativo da prática de falta disciplinar grave.



    5. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à conclusão condenatória do processo administrativo disciplinar.



    6. A apreciação, por decisão monocrática, dos embargos de declaração opostos em face do julgado proferido pelo CNJ, está prevista no artigo 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (AO 2.553-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    13. No caso em apreço, verifico que as nulidades alegadas pela impetrante já foram analisadas exaustivamente e rejeitadas fundamentadamente pelo CNJ. Transcrevo trechos da decisão impugnada:



    Contudo, verifica-se que o TJMA atuou em conformidade com o que estabelece a Lei Complementar Estadual nº 220/2019, que alterou e acresceu dispositivos à Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) (Id 4544193), deixando claro que a competência dos juízes de direito da Vara Agrária seria definida em resolução do tribunal (...)



    O tribunal esclareceu, ainda, que a criação da Vara Agrária demonstra a nítida intenção do legislador em acelerar o ritmo da tramitação de processos, de modo que, ao excluir da competência das Varas da Fazenda Pública os processos que envolvam conflitos fundiários coletivos rurais em que figurem como partes o Estado, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, o normativo citado objetiva promover celeridade no desenvolvimento procedimental, em contraponto às prerrogativas processuais deferidas em lei à Fazenda Pública, que os particulares não possuem, tais como prazos processuais em dobro, prescrição em favor da Fazenda Pública, reexame necessário, execução contra a Fazenda Pública, honorários advocatícios, regime de precatórios, foro privilegiado e preparo nos recursos



    (...)



    Assim, o Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, sendo matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos tribunais, não havendo ilegalidade na Resolução TJMA n. 75/2020 que enseje a intervenção do CNJ para determinar a sua revisão.



    (...)



    De fato, se a requerente entende que o seu comparecimento pessoal nas áreas de litígio é condição “sine qua non” para o exercício de suas atribuições, e que não caberiam outras alternativas para cumprimento de atos processuais, com periodicidade frequente, é razoável o reconhecimento do tribunal de que o deslocamento da requerente constitui exigência permanente do cargo, sendo, nessa medida, insuscetível de pagamento de diária, conforme exposto pelo requerido na ocasião dos indeferimentos impugnados neste procedimento.



    14. De modo que não identifico violação ao devido processo legal, exorbitância de suas atribuições ou injuridicidade no ato coator, mas, ao contrário, o acórdão impugnado está alinhado com a jusrisprudência desta Corte e não exige reparos.



    15. Diante do exposto, denego a segurança. Custas pela impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator